Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-40.2020.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000052-40.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (APELANTE), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (APELANTE), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (APELANTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GONCALVES - CPF: 039.234.781-43 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MENEZES MARQUES - CPF: 071.412.131-20 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), Dalton Issao Ito (ASSISTENTE), THAIS CARLA SANTOS CORREA (ASSISTENTE), MARIO DONIZETE CARLOS (ASSISTENTE), EDISLAINE SALES NUNES (ASSISTENTE), ALINE DE OLIVEIRA GARCIA (ASSISTENTE), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK - CPF: 053.357.671-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ SERGIO DIVINO - CPF: 013.303.541-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), JULIA AMELIA ARRUDA PEREIRA - CPF: 022.103.881-71 (ADVOGADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.578.911-80 (REU), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA - CPF: 061.197.221-22 (REU), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660/STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACESSO A DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660), em especial quanto à tese de cerceamento de defesa relacionada à prova técnica, por se tratar de matéria apreciável pela via infraconstitucional, é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

2.

Decisão mantida.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JOÃO PEDRO MENEZES MARQUES, contra decisão da Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Irresignado, o Agravante alega que a presente hipótese se distingue do Tema n. 660, devendo ser mitigada a sua aplicação, visto que
“a matéria debatida pelo recorrente – violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, em razão da não disponibilização do conteúdo integral dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente – não exige nenhuma análise da aplicação das normas infraconstitucionais”.

Assevera, ainda, que
“para que a Suprema Corte decida se, na hipótese, houve cerceamento de defesa, considerando que os dados extraídos dos telefones móveis foram disponibilizados nos autos apenas parcialmente, não se faz necessário averiguar eventual violação à legislação ordinária que, de sorte, pudesse atrair o Tema 660 do STF”.

Ao final, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 262107757).

Contrarrazões no id 265245798.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o Agravante alega distinção do caso em relação ao paradigma do Tema n. 660 do STF, pois
“não restam dúvidas de que há, neste feito, flagrante ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não foi disponibilizado, à defesa técnica, acesso a todos os elementos de informação obtidos nos aparelhos celulares submetidos à perícia”.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
(grifou-se):

“A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5º,
caput
, inciso LV, da Constituição Federal, sob assertivas relacionadas, em síntese, ao cerceamento de defesa ante “a não disponibilização, para a defesa técnica, da integralidade dos dados extraídos dos telemóveis, o que, evidentemente, coloca em xeque as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório”.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o Recurso não merece seguimento, quanto aos ventilados pontos de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal”.

Em relação à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa,
por cerceamento de defesa
, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de repercussão geral em casos tais, bem como por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição, consoante se depreende de casos em que se operou a aplicação do Tema n. 660:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. TEMA 660
. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 424. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1408614 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023)”.
(g.n.)

Portanto, em que pese a sustentação do Agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5º, inciso LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, porquanto demanda, à primeira vista, o exame das minucias processuais atinentes à realização do exame pericial, verificadas senão pela regência do Código de Processo Penal.

Assim, ante a manifestação da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto à ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025